Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 435. STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DOLO. INFRAÇÃO DE LEI. COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de n. 630, fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente."
2. Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou outras. E, nesse sentido, o enunciado de Súmula de n. 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade da dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal.
3. Todavia, paralelo à necessidade de se provar que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, existe requisito voltado para o comportamento dos sócios, que devem agir com lisura na administração do patrimônio da sociedade, a teor dos artigos 134 e 135 do CTN.
4. O redirecionamento da execução fiscal não ocorre de maneira automática, devendo ocorrer a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo.
5. Negou-se provimento ao recurso.